Tribunal: TJES
Processo: 5014499-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014499-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA SIQUEIRA
RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014499-23.2021.8.08.0048

RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA SIQUEIRA

RECORRIDAS: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DATA DE RESTITUIÇÃO. SEGURO CONTRATADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. SÚMULA 35 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contratado de consórcio de imóvel em 23/01/2018 com a requerida Realiza. Sustenta que foi feita promessa de contemplação na primeira assembleia, não cumprida pela empresa. Diante disso, busca a nulidade do negócio jurídico formado entre as partes e, subsidiariamente, a declaração da nulidade das cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores em caso de desistência do contrato.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituição do valor total pago pela parte autora, em até 30

(trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 1,3% sobre a quantia adimplida e os valores pagos a título de seguro prestamista.

Ademais, declarou a nulidade das cláusulas que preveem cláusula penal por desistência do consórcio e retenção de valores a título de fundo de reserva. Estabeleceu, ainda, correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, com início após o trigésimo dia do prazo previsto para encerramento do consórcio.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela devolução imediata do valor adimplido, uma vez que somente foi adimplido pelo desistente 5% (cinco por cento) do total do contrato. Também requer a devolução dos valores correlatos a taxa de seguro, uma vez que a requerida não comprovou a contratação do seguro pelo consumidor. Quanto a restituição financeira, pugna pela aplicação de juros moratórios desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em que pese os argumentos do recorrente, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, devendo o valor ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo.

No mesmo sentido, no tocante a dedução da taxa de seguro, concluo não ser devida a restituição do valor já adimplido, uma vez que a recorrida comprovou a contratação de seguro prestamista pelo consumidor, tendo procedido a juntada da proposta de adesão devidamente preenchida e assinada pela parte (Id. n° 599461).

Assim sendo, além de pactuar o contrato de consórcio, as partes também firmaram autônomo instrumento de seguro prestamista. A restituição de valores, nesse aspecto, ensejaria enriquecimento ilícito do recorrente, que se beneficiou da cobertura do referido produto.

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada:

Além disso, não há nulidade da cláusula contratual que prevê a devolução do valor após o encerramento do contrato, uma vez que consentânea com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já definiu que a empresa de consórcio tem até 30 dias após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio para restituir os valores pagos pelo consorciado desistente. Vejamos:

[...]

Em relação a valores de seguro, a Requerida demonstrou a efetiva contratação de seguro, conforme documento de ID12590610, razão pela qual é legítima a retenção do valor pago pela parte Requerente a esse título.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida ao recorrente, incide juros moratórios a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)